Tribunal: STF
Processo: Rcl 49170
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV contra ato judicial proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010484-34.2017.5.03.0143), o qual teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no Tema 253 da repercussão geral, RE 599.628 RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/13): 
    A Reclamante foi condenada nos autos da Ação Trabalhista processo nº 0010484-34.2017.5.03.0143 em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, pela r. sentença de ID n. f32b500, “... a pagar ao autor, no prazo legal e com juros sobre o principal corrigido, conforme se apurar em liquidação de sentença, observados os limite dos pedidos e respeitados rigorosamente os parâmetros fixados na fundamentação, as seguintes parcelas:
    a) adicional de periculosidade no percentual de 30% a incidir sobre o salário básico do obreiro (art. 193, § 1º da CLT), com reflexos em salários trezenos, férias + 1/3, aviso prévio, e FGTS +40%, durante todo o período não prescrito do contrato;
    b) horas extras laboradas além da 8ª diária e 44ª semanal, não cumulativamente, conforme se apurar em liquidação de sentença. Por habituais, são devidos reflexos em férias + 1/3, RSR's e feriados, salários trezenos, e FGTS+40%.” 
    Em liquidação de sentença, por meio da Decisão de ID n. 5c544e0, com o seguinte teor:
    Homologo os cálculos apresentados pela reclamada, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
    Fixo o valor da condenação em R$21.628,94, atualizados até 31/08/2018.
    Considerando que não há depósito recursal nos autos e não houve depósito pela ré do valor que entende devidos, CITE-SE A RECLAMADA, através de seu procurador, para pagar a dívida (R$21.628,94) ou garantir a execução, no prazo de 48 horas, sob pena de penhora.
    O valor foi objeto de bloqueio por Penhora Online, conforme despacho de ID n. aafb7b6 e, posteriormente, retificado pelo MM. Juízo de primeira instância pela Decisão de ID n. 516B3b0.
    (...)
    A intenção da Reclamante, Nobres Julgadores, em mencionar trechos das r. Decisões já proferidas nos autos cinge-se ao escopo de demonstrar que em todas elas fica evidente a menção à seguinte situação jurídica: “ ... diante da ausência de previsão legal específica, ainda que a reclamada preste serviços eminentemente em favor da sociedade, sem fins lucrativos e que seja constituída por capital integralmente público ...”
    Ora, Nobre Ministro, acaso não são essas as características que vem sendo afirmadas por este Excesso Tribunal, recentemente, nas mais diversas decisões sobre o tema? Veja que pela simples leitura das Decisões acima mencionadas e sem a necessidade de revouver matéria fático probatória é possível ao Julgador afirmar que no caso em questão e pelas características das atividades desenvolvidas pela Empresa Pública Reclamante não se faz necessário haver lei em sentido estrito que lhe assegure as prerrogativas que pleiteia, pois a mesma se enquadra no alcance de dispositivo normativo que emana da própria Carta Magna de 1988.
    Registre-se, como já dito, que o respeito ao regime jurídico dos bens da Reclamante, afetados à prestação de serviços públicos sequer foi cumprido, conforme exposto pelo Juízo de origem na circunstanciada decisão acima referida, constatando-se, portanto, que a Justiça do Trabalho não cumpriu o dever de respaldar sua decisão no respeito à situação jurídica da Reclamante enquanto prestadora de serviços públicos essenciais, ofendendo, assim, as decisões proferidas pelo STF na ADI Nº. 1642/DF, NA ADPF Nº. 387/PI E NO TEMA 253 REPERCUSSÃO GERAL.
    (...)
    A Reclamante é uma Empresa Pública do Município de Juiz de Fora, cuja criação foi autorizada através da Lei Municipal nº 4.755, de 17 de dezembro de 1974 e tem seu estatuto regido pelo Decreto Municipal nº 2089 de 24 de maio de 1978, tendo a integralidade de seu capital detido pelo Município de Juiz de Fora.
    Ao se analisar a legislação municipal percebe-se que o objeto da EMPAV é eminentemente a prestação de serviço público e sua criação teve por objetivo prestar e executar serviços públicos para a Administração Pública direta e indireta, bastando conferir o disposto nas Leis Municipais n. 4755/1974 e 5308/1977.
    (...)
    Assim, trata-se de Empresa Pública cujo capital social é detido, em sua integralidade, pelo ente federativo que a criou, o Município de Juiz de Fora, cujas atividades revelam a prestação de serviços públicos e sem finalidades lucrativas, visto que seu eventual resultado positivo tem como destino o custeio da própria empresa, seja mediante a desoneração dos recursos do Tesouro Municipal, seja através da aquisição de bens próprios para fins de continuidade das suas atividades.
    (...)
    Dessa forma, a Reclamante se sujeita ao regime jurídico destinado aos entes públicos propriamente ditos, a ponto de ser exigida a contratação de empregado público somente através de concursos públicos, salvo as exceções admitidas pela própria constituição.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impuganada e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, em relação à decisão proferida pelo Em. Ministro LUIZ JOSÉ DEZENA DA SILVA DA 1ª TURMA DO EG. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, nos autos da Ação Trabalhista n. AIRR - 0010484-34.2017.5.03.0143, para cassar, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do art. 992, do CPC (doc. 1, fl. 33). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos para voto/decisão - Gabinete do Ministro Luiz José Dezena da Silva - (10/8/2021).
    A reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011, REPERCUSSÃO GERAL). 
    No que diz respeito à alegação pautada no descumprimento da ADPF 387, tem razão a empresa reclamante. Na presente hipótese, a Justiça Laboral manifestou-se no seguinte sentido (doc. 13 ): 
    No caso, constata-se que, diante da ausência de previsão legal específica, ainda que a reclamada preste serviços eminentemente em favor da sociedade, sem fins lucrativos e que seja constituída por capital integralmente público, ela deve submeter-se ao disposto no artigo 173, §1.º, II, da Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual não autorizou a execução dos débitos, por ela devidos, por meio de precatório.
    A decisão regional está em conformidade com a iterativa jurisprudência do TST, no sentido de que não se aplica o regime especial de execução por precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista, ainda que sejam prestadoras de serviço público, por serem pessoas jurídicas de direito privado, sob a regência do artigo 173, § 1.º, II, da Lei Maior (...)
    Como se observa, a decisão impugnada considerou que a Reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública. Ocorre, porém, que essa premissa é equivocada, pois a parte autora é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial (Lei Municipal 4.755, de 17 de dezembro de 1974), empresa pública responsável pela execução dos serviços de jardinagem e de pavimentação no município de Juiz de Fora, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 
    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita: 
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. 
    Ora, conforme consignei em meu voto na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Dessa forma, a decisão impugnada na presente reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF/88), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF/88) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF/88). 
    Nesse direção, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente